Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedido deduzidos na inicial para apenas confirmar a liminar deferida e condenar o réu ao fornecimento do medicamento Abemaciclibe (Verzênios) 100 mg, conforme periodicidade e dosagem estabelecidas pelo médico assistente (ID 150280908).
2. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 49172706). Custas e preparo recolhidos (ID. 49172707 e seguinte).
3. Recurso da parte ré próprio e tempestivo (ID 49172760).
4. Em suas razões recursais, a autora alega que a negativa atrasou a continuidade do tratamento e contribuiu para o agravamento do quadro clínico da Recorrente, pelo abalo emocional sofrido diante da negativa em receber o tratamento mais adequado.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte ré/recorrida ao recurso interposto pela parte autora.
6. Ao recurso interposto pela parte ré, contrarrazões apresentadas ao Id 49172763.
7. A recusa em ministrar o correto tratamento médico ou fornecer o medicamento é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário e viola direitos da personalidade. (Acórdão 1717891, 07206365720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da recorrida, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida ao pagamento por dano moral.
9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença incólume, neste ponto, conforme seus próprios fundamentos. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Condeno o Recorrente/Réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 conforme artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.